Tribunal: TJDFT
Processo: 0700043-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE VALORES. CREDOR DE BOA-FÉ. EQUÍVOCO. JUSTIÇA DO TRABALHO. DEVOLUÇÃO INDEVIDA. SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. A segurança jurídica deve nortear o aplicador do direito no caso concreto, de forma que deve ser garantido aos jurisdicionados um ordenamento sólido, com garantia de previsibilidade e estabilidade das relações jurídicas, o que deve garantir ao cidadão que os atos praticados pelo poder público, incluindo o Judiciário, sejam mantidos e respeitados.
2. No caso em análise, houve decisão judicial preclusa que autorizou o levantamento de valores pelo exequente, que não poderia suspeitar de equívoco cometido pela Justiça do Trabalho no envio da quantia, diante da similitude de seu montante. Estando de boa-fé, a determinação de devolução dos valores levantados há mais de um ano pelo credor viola a segurança jurídica.
3. Nesse contexto, o Juízo Trabalhista poderá reaver a quantia por outros meios, instando o executado, também parte no processo trabalhista, a devolver o montante a ser utilizado para o pagamento de FGTS, contribuição social e imposto de renda.
4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.